Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EMENDA À INICIAL. FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que, ante o não atendimento integral da determinação judicial de emenda à inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de ordem de emenda à inicial; e (ii) exigência de preenchimento de formulário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 80869774/80869794), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. O magistrado de origem determinou a intimação da autora para instruir o processo com relatório médico circunstanciado e atualizado (emitido nos últimos 6 meses), elaborado por médico especialista (preferencialmente um ginecologista, cirurgião plástico ou cirurgião oncológico vinculado ao SUS), com a finalidade de: 1) justificar de forma pormenorizada a necessidade da cirurgia de reconstrução mamária pós-mastectomia, especificando a técnica indicada e o plano terapêutico; 2) descrever o quadro clínico atualizado da paciente, com a Classificação Internacional de Doenças (CID); 3) informe a especialidade e o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico prescritor, indicando seu Registro de Qualificação de Especialista (RQE), se aplicável; 4) apresentar o prognóstico e os riscos da demora na realização do procedimento, com base em evidências clínicas; e 5) demonstrar o atendimento de todos os demais requisitos mínimos do Art. 2o da Resolução CFM no 2.381/24 (ID 80539957).
5. A autora inseriu prova documental (ID 80539957) e foi exigido o preenchimento do Termo de Informações - Relatório Médico padronizado pelo Juizado para tratamento oncológico (ID 80540011). Novos documentos foram exibidos, porém o Termo de Informações não foi preenchido, ante a justificativa de não se tratar de tratamento oncológico, mas de cirurgia de reconstrução mamária (ID 80540016/ 80540022). No pressuposto de que a ordem judicial não foi cumprida, a petição inicial foi indeferida.
6. O indeferimento da petição inicial é admitido quando a irregularidade apontada inviabiliza o enfrentamento do mérito da pretensão deduzida. Com efeito, a autora comprovou a prévia cirurgia de mastectomia total e a necessidade de realização de cirurgia de reconstrução mamária, classificação de risco amarelo, inscrita no SISREG desde 14/02/2025.
7. A prova produzida e os elementos processuais autorizam o recebimento da inicial, porquanto o rigor excessivo adotado é incompatível com a primazia do julgamento de mérito e com os princípios da economia processual, da cooperação, da celeridade e da informalidade que orientam o sistema dos Juizados Especiais. No mesmo sentido: Acórdão 2083210, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28/01/2026.
8. Em decorrência, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem, de forma a assegurar o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular formação e instrução do processo.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2083210, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28/01/2026.